Tribunal: TJMT
Processo: 1021407-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021407-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (IMPETRANTE), WILLIAN DIAS ANTONIO - CPF: 047.736.761-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO N. 25 DO TJMT - GRAVIDADE CONCRETA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –I
MPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ação Mandamental de
habeas
Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jakson Darlyn Ferreira Dos Santos, em favor de
Willian Dias Antônio
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos de APFD n. 1001502-07.2020.8.11.0023.

Expõe o impetrante que o paciente responde por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), sendo que a magistrada plantonista homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

No entanto, aduz que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Discorre também que a periculosidade social do agente não restou demonstrada, vez que droga apreendida não seria de toda expressiva e, além possuir endereço fixo no distrito da culpa e exercer ocupação lícita, o mesmo é “
primário e possui bons antecedentes, a evidenciar que conquanto o juiz singular tenha mencionado a reiteração delitiva, ao que parece, a possibilidade de o paciente prosseguir cometendo crimes é mera presunção
”, pois apesar do paciente ter respondido a outros delitos, foi declarada extinta a punibilidade do agente em razão da prescrição ou já foi arquivado os autos.

Ademais, defende que
“o afastamento da possibilidade de substituição da medida cautelar extrema por outras medidas menos gravosas, entre aquelas previstas no art. 319 do CPP, sem fundamentação concreta, padece do mesmo vício”
(id. 61770972).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para o imediato relaxamento da prisão preventiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 62005022) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 64065998).

O parecer, da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 64871487).

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo.

Infere-se da denúncia constante na Ação Penal n. 1001653-70.2020.8.11.0023 que, no dia 03/10/2020, por volta de 11h40min, em via pública da avenida Rotary Internacional, no município de Peixoto de Azevedo/MT, Willian Dias Antônio transportava, guardava e trazia consigo drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. C
onforme apurado, a polícia militar realizava rondas pelo bairro, quando avistou o suspeito em frente à uma residência, oportunidade em que os agentes públicos o abordaram e encontraram, com ele, 08 (oito) porções pequenas de maconha e em sua residência, mais 01 (uma) porção grande da mesma substância (id. 64065998).

Razões pelas quais foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, da infração penal tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo que a magistrada plantonista converteu a referida prisão em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de WILLIAN DIAS ANTONIO, por cometimento da infração penal prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público manifestou pela legalidade do flagrante e pleiteou a prisão preventiva do indiciado. Sob o ID 40465001, o indiciado realizou pedido de liberdade provisória.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas e o interrogatório do indiciado, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.

Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria e a materialidade é inconteste.

Sobre os pressupostos da prisão preventiva Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17º Edição, Atlas, pág. 416, assim doutrina:

“A prisão preventiva só pode ser decretada ‘quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria’. A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, ou seja, à existência do corpo de delito que prova a ocorrência do fato criminoso (laudos de exame de corpo de delito, documentos, prova testemunhal etc.). Exigindo-se ‘prova’ da existência do crime, não se justifica a decretação da prisão preventiva diante da mera suspeita ou indícios da ocorrência de ilícito penal.

Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem certeza de autoria”.

Ainda, tem-se que o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a quatro anos e há, no caso,
a necessidade de garantia da ordem pública
, bem como visando resguardar a ordem pública e garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.

Ademais, infere-se do auto
de prisão em flagrante que foi apreendida quantidade significativa de drogas com o indiciado (8 invólucros pequenos de substância análoga a maconha no bolso da bermuda deste, bem como, grande quantidade da mesma substância localizada dentro da gaveta de seu guarda-roupa), o que, associada aos seus antecedentes criminais carreados aos autos (ID 40464897), corroboram para a prisão cautelar deste, não sendo factível a versão de que a droga era apenas para uso pessoal por parte do autuado e amigos, conforme bem apontou o d. representante do Ministério Público sob o ID 40463332.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de WILLIAN DIAS ANTONIO, qualificado nos autos, em prisão preventiva, e DETERMINO que em seu desfavor expeça-se mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento. Contudo, antes de seu ingresso no sistema prisional, como medida preventiva ao contágio pelo COVID-19, deverá ser realizado o respectivo exame no custodiado.

Em razão da decisão ser proferida em plantão, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser expedido mandado com a devida numeração no próximo expediente.

No ponto, esta Magistrada responde pelo plantão regional do POLO IV na comarca de Alta Floresta/MT, razão pela qual não é possível a realização presencial da audiência de custódia no prazo fixado no art. 2º do Provimento nº 12/2017-CM. (...)”
(id. 61770980) – Destaquei.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública
, notadamente diante da quantidade de droga apreendida (08 invólucros pequenos de substância análoga a maconha no bolso da bermuda do paciente, bem como, grande quantidade da mesma substância localizada dentro da gaveta de seu guarda-roupa), fatos reveladores de indícios que o entorpecente encontrado no bolso da bermuda, quando o mesmo fora abordado seria para transação mercantil..

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar e, malgrado as anotações criminais na folha de antecedentes do paciente
não sirvam para apontar uma possível reincidência delitiva do mesmo, indicam exercício de atividade criminosa, portanto, é completamente válida a segregação cautelar, isto é prisão processual, alinhada com base na quantidade da droga.

Aliás, ainda que o subescritor do presente
mandamus
defenda que a droga apreendida não seria de toda expressiva, modo a afastar a garantia da ordem pública, constata-se que não foi apresentado algum instrumento comprobatório nesse sentido.

Cabe salientar que a
prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem
predicados pessoais
, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse,
não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia
e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente,
entendo que o decreto preventivo por ora está justificado
, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Willian Dias Antônio
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020